Tribunal: CARF
Processo: 13884.901101/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901101/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.181 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
V.W.V. - CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA E JUROS DE
MORA INCIDENTES SOBRE O DÉBITO CONFESSADO.
Incidem multa e juros de mora sobre o débito confessado em declaração de
compensação formalizada/transmitida em data para além do vencimento
daquela obrigação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901101/2009-90
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.181 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901101/2009-90

O cerne do litígio trata-se de uma serie de PER/DCOMPs transmitidas pela
Recorrente objetivando a compensação de débitos próprios, indicando como crédito pagamentos
realizados indevidamente.
A DRF de origem, por meio de despacho decisório, homologou parcialmente cada
compensação pretendida, sempre sob a mesma razão: insuficiência do crédito ofertado para fazer
frente aos débitos que se intentavam ver extintos.
Em sua insurgência a Interessada alega apenas que os documentos teriam sido
“conferidos e não consta a diferença do crédito e os débitos compensados que o despacho
menciona”
A DRJ de origem indeferiu o pleito da Contribuinte demonstrando que a origem
da insuficiência dos créditos se deve ao fato de que todas as DCOMPs foram transmitidas após
os vencimentos dos respectivos débitos, logo haveria incidência de juros e multa, tornando o
valor do crédito insuficiente para saldá-los.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
requerendo a completa homologação da compensação pleiteada alegando, novamente, de forma
genérica que os créditos eram suficientes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto,
dele conheço.
Em síntese, a Recorrente apresentou as presentes DCOMPs buscando compensar
débitos próprios indicando como crédito recolhimento indevido ou a maior em DARF indicada.
Conforme consta da decisão de piso, a transmissão de todas as DCOMPs se deu
em data posterior ao vencimento de cada débito vinculado. Conforme cediço, nessa hipótese há
incidência de multa de mora e juros de mora sobre os débitos, os quais não foram observados
pela Recorrente. Tal situação encontra respaldo no art. 61 da Lei 9.430/96, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de I° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
especifica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.181 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901101/2009-90

§1° A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primes dia subsequente ao
do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
(destacou-se).
A Recorrente se insurge quanto as conclusões da fiscalização de maneira lacônica,
apenas dizendo que foram observados juros e multas no momento da apresentação das
DCOMPs, e que o valor creditório seria suficiente para amparar tais operações.
Alega que houve equívocos por parte da fiscalização, sem contudo explicitá-los
ou fazer qualquer esforço para demonstrá-los, bem como não aponta concretamente nenhum
número, DARF, cálculo, demonstrativo, ou qualquer outro tipo de elemento que evidencie a
veracidade de suas alegações.
Assim, tem-se nos autos, por um lado, configurada a insuficiência de crédito
disponíveis para suportar a totalidade dos débitos compensados acrescidos das devidas multas e
juros moratórios, e, pelo outro, a inércia da Recorrente em construir qualquer argumentação
passível de contradizer tal situação.
Diante desta combinação, não há como se acolher o requerimento da Interessada.
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital